Tribunal: TJSP
Processo: 2037790-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho em agravo de instrumento. Tutela antecipada. Contrato administrativo. Concessão.
1. Aplicação de multa administrativa por inexecução contratual. Contratada que oferece apólice de seguro garantia, aceita pela r. decisão embargada apenas para obstar a execução da garantia ofertada e a inscrição do nome da recorrente na dívida ativa ou CADIN. Não suspensão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho em agravo de instrumento. Tutela antecipada. Contrato administrativo. Concessão.
1. Aplicação de multa administrativa por inexecução contratual. Contratada que oferece apólice de seguro garantia, aceita pela r. decisão embargada apenas para obstar a execução da garantia ofertada e a inscrição do nome da recorrente na dívida ativa ou CADIN. Não suspensão da exigibilidade da dívida, eis que não noticiado o depósito integral de seu valor, nos termos do art. 151, II, do CTN, cuja incidência, por analogia, é aceita por este Relator mesmo nos casos de multa administrativa, pese a controvérsia jurisprudencial acerca da matéria.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037790-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é embargado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26216 (oposição ao JV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2037790-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE : VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
EMBARGADA : AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
MMa. Juíza de 1a Instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Despacho em agravo de
instrumento. Tutela antecipada. Contrato administrativo.
Concessão.
1. Aplicação de multa administrativa por inexecução
contratual. Contratada que oferece apólice de seguro garantia,
aceita pela r. decisão embargada apenas para obstar a execução
da garantia ofertada e a inscrição do nome da recorrente na
dívida ativa ou CADIN. Não suspensão da exigibilidade da
dívida, eis que não noticiado o depósito integral de seu valor,
nos termos do art. 151, II, do CTN, cuja incidência, por
analogia, é aceita por este Relator mesmo nos casos de multa
administrativa, pese a controvérsia jurisprudencial acerca da
matéria.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra o
r. despacho de fls. 998/1001, que nos autos do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento interposto pela ora embargante em face da AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP, concedeu em parte o efeito
ativo pleiteado, para, aceitando a apólice de seguro garantia
ofertada pela ora recorrente, declarar obstada a execução da
garantia ofertada e a inscrição de seu nome na dívida ativa
ou CADIN, mas sem suspender a exigibilidade da dívida, eis
que não noticiado o depósito integral de seu valor, nos
termos do art. 151, II, do CTN.
Em suas razões de embargos declaratórios
(fls. 01/04 do incidente), alega a embargante, em linhas
gerais, que o v. aresto seria contraditório, uma vez que,
aceitando como idônea a garantia ofertada, não poderia deixar
de ordenar também a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa em voga, estando presente o perigo da demora,
na medida em que, caso não suspensa a execução da multa,
eminentes os danos dela decorrentes, a exemplo do início do
procedimento de caducidade da concessão. Pugna seja o recurso
acolhido para ordenar a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa debatida nos autos. Recurso tempestivo. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Os embargos de declaração não merecem
ser acolhidos.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022
do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de exclusiva e
inadmissível revisão do julgado.
3.
Há se reconhecer que, na hipótese, com
todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é o
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual deve
ser externado por meio de recurso próprio, não se prestando
os embargos de declaração para tal fim.
4.
Como já esclarecido na r. decisão
objurgada, a recorrente foi autuada em razão de
descumprimento do contrato de concessão pela não conservação
especial de pavimento nas pistas Oeste (km 510+000 ao km 667+
630) e Leste (km 667+630 ao km 510+000) da Rodovia SP 300,
com recebimento da Notificação de Infração no 0234/15 e
instauração do Procedimento Administrativo no 19.287/2015
para aplicação de multa administrativa no valor de R$
330.496,84. Insurgiu-se, sob uma série de argumentos, contra
a penalidade aplicada, juntando aos autos apólice de seguro
em garantia no importe integral da multa discutida acrescida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 30%, totalizando R$ 429.645,90, com validade até
18/12/2021 (fls. 323/325 dos autos principais).
4.1.
Porque não obteve na instância de origem
a pleiteada antecipação de tutela, interpôs agravo de
instrumento, não se conformando com a concessão parcial do
efeito ativo.
5.
Nada
a
aclarar
no
r.
despacho
vergastado, contudo. Como naquela oportunidade esclarecido,
quanto à garantia ofertada, não se verifica irregularidade 'a
priori'. O prazo de validade da apólice de fls. 323/325 dos
autos principais vai até dezembro/2021, sendo que o valor
oferecido é 30% superior ao valor da multa, totalizando R$
429.645,90, não configurando óbice para ser aceita como
garantia do débito porque, advirta-se, se vencida, deixa de
ter validade e eventuais benesses ou efeitos judiciais nela
baseados perdem sua validade.
5.1.
Tal raciocínio permite obstar a execução
da garantia ofertada e a inscrição do nome da recorrente na
dívida ativa ou CADIN, até o julgamento final do presente
recurso, mas não permite a pretendida suspensão da
exigibilidade da dívida, eis que não noticiado o depósito
integral de seu valor, nos termos do art. 151, II, do CTN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja incidência, por analogia, é aceita por este Relator
mesmo nos casos de multa administrativa, pese a controvérsia
jurisprudencial acerca da matéria.
6.
A embargante insiste na tese de que a
idoneidade da garantia aceita implicaria em contradição na
decisão que concede efeito ativo parcial ao recurso,
olvidando-se, contudo, que o ordenamento jurídico permite tal
medida, e que no caso em apreço, reitera-se, não vislumbrado
o cumprimento do mandamento insculpido no supracitado art.
151, II, do CTN.
7.
Nessa esteira, inexiste na r. decisão
dardejada qualquer vício que implique a necessidade de
aclaramento, ficando patente que a embargante se vale do
presente recurso com o fito de obter reapreciação da matéria
sob a alegação de suposta contradição a qual não existe.
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração. Após julgado o presente recurso,
retome-se o regular processamento dos autos do agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR